Tribunal: TJDFT
Processo: 0722777-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA TRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. PRÁTICA DE DOIS VERBOS. CRIME ÚNICO. ADEQUAÇÃO DA PENA E REGIME. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas - em especial pelas declarações de testemunhas policiais; pela declaração extrajudicial dos usuários e pelas filmagens da traficância - deve ser mantida a condenação, não havendo falar em absolvição.
1.1. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor probatório, porquanto, emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, merecem credibilidade, não havendo nos autos nenhum indício de que os policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado tenham tido alguma intenção de prejudicá-lo imputando-lhe falsamente a prática de crime. 1.2 Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido nos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas, sobretudo, diante dos testemunhos harmônicos e coesos de policiais civis, ratificados em juízo, de declarações extrajudiciais dos usuários, da apreensão e perícia de substâncias entorpecentes encontradas com o réu, além de todas as circunstâncias que permearam a abordagem do acusado.
2. O pleito defensivo de desclassificação para o artigo 28 da Lei no 11.343/2006, sob a alegação de ser o réu mero usuário e que a droga apreendida se destinava ao consumo próprio, não encontra amparo no conjunto probatório. Ademais, não é incomum que usuários de drogas também pratiquem a traficância, até mesmo como forma de manter o próprio vício.
3. A prática de mais de um verbo previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 não torna a conduta mais reprovável, eis que o referido crime é de ação múltipla, razão pela qual se afasta a valoração negativa da culpabilidade.
4. Fixada pena corporal superior a quatro anos e inferior a oito anos, ao réu primário, deve ser fixado o regime semiaberto, para o início de seu cumprimento, conforme artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
5.Recurso conhecido e parcialmente provido.